Tribunal: TJPA
Processo: 0004115-55.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004115-55.2018.8.14.0006

APELANTE: NANDO OLIVEIRA DOS PRAZERES, MAURICIO ANTONIO CONCEICAO MARQUES, JAILSOM OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0004115-55.2018.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MAURICIO ANTONIO CONCEICAO MARQUES

APELANTE: NANDO OLIVEIRA DOS PRAZERES

APELANTE: JAILSOM OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO: ÂNGELO JOSÉ L. RODRIGUES – OAB/PA 6.908

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II DO CP. ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

1.

Comprovada a autoria e materialidade delitiva, resta afastado o pedido de absolvição. Prova oral coesa e harmônica com o acervo probatório.

2.

Individualização da pena fundamentada de maneira coerente. Grau de censurabilidade da conduta acentuado. Movimentação da majorante sobejante para outra fase da dosimetria, possibilidade, precedentes STJ. Roubo planejado, atuação conjunta, praticado no interior de residência. Abalo psicológico suportado pelas vítimas demonstrado.

3.

Recurso Improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0004115-55.2018.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MAURICIO ANTONIO CONCEICAO MARQUES

APELANTE: NANDO OLIVEIRA DOS PRAZERES

APELANTE: JAILSOM OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO: ÂNGELO JOSÉ L. RODRIGUES – OAB/PA 6.908

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta por
NANDO OLIVEIRA DOS PRAZERES,
JAILSOM OLIVEIRA DA SILVA e
MAURICIO ANTONIO CONCEICAO MARQUES
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5° vara de Ananindeua/PA, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar os apelantes
,
respectivamente

às penas de 09 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multas; 8 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dia de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multas; e 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, a serem cumpridas incialmente em regime fechado pela prática do crime descrito no art. 157

§ 2°, inciso I e III do CP.

Consta na denúncia (ID nº 4427249) que no dia 12/08/2018, em Ananindeua, por volta das 07:00h , os recorrentes subtraíram mediante violência e grave ameaça, caracterizada pelo emprego de arma de fogo: 03 (três) televisores, 02 (dois) tablets marca Samsung, 01 (um) vídeo game, 01 (um) Ipod, 04 (quatro) cordões, 07 (sete) pulseiras, e 09 (nove) anéis todos de ouro, 01 (uma) máquina fotográfica digital e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reias) em espécie.

Narra a peça acusatória, que os indiciados MAURICIO e NANDO acompanhados de indivíduo não identificado, adentram na residência das vítimas, enquanto JAILSON aguardava em um carro para assegurar-lhes fuga.

Consta dos autos que por meio da localização do veículo, os policiais conseguiram encontrar os acusados.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id n° 4427253), contra a qual a defesa (Id n° 4427255) recorreu com a finalidade de absolver os acusados, alegando insuficiência de provas e subsidiariamente a aplicação da pena base no mínimo legal.

Constam contrarrazões (Id nº 4427255), pugnando pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja afastada a valorização negativa da circunstância judicial referente a consequência do crime.

Nesta instância, em parecer (ID n° 4427256), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Sem razão os apelantes. Explico.

Materialidade e autoria do crime estão satisfatoriamente comprovadas nos autos, especialmente pelo Termo de Declaração (fls. 07 – IPL – BO 00004/2018.102509-5), pelo Auto de Reconhecimento de fls. 63 – apenso, bem como pelos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas (Id’s 4428468 e 4428488), colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa:

Eloisa Alexandre Confortin:

“(...) Que no dia dos fatos estava dormindo quando escutou a porta abrir. Que seu marido tinha saído bem cedo, como de costume, para ir ao sítio.
Que percebeu quando o acusado NANDO, o agente mais agressivo, entrou e a mandou ficar quieta, anunciando o roubo
, ameaçando lhe amarrar, caso se levantasse. Que em seguida, outros agentes entraram no imóvel.
Que JAILSON cerca de 15 dias antes do ocorrido, havia enviado uma solicitação de amizade para o facebook. Que JAILSON era o motorista do uber que ficou ao lado de fora esperando os demais.
Que o agente não identificado foi quem lhe abordou com uma arma de fogo e, posteriormente,
os denunciados NANDO e MAURÍCIO também adentraram no local com arma de fogo do tipo revólver 38.
Que todos perguntavam por um suposto cofre. Que de maneira agressiva, arrancaram suas joias e começaram a vasculhar seu guarda-roupas, procurando outras joias. Que conseguiu correr para o quarto de sua filha e pegou seu neto, momento em que o réu NANDO quis lhe amarrar (...)” [
grifei
]

Thais Cristina Confortin:

“(...)
Que reconhece os acusados como autores do crime de roubo praticado em sua residência
. Que estava dormindo quando foi acordada pelo réu MAURÍCIO, entrando em seu quarto armado, retirando suas joias e procurando pertences valiosos, e a ordenou que ficasse calada. (...)”

Assim, do que fora apresentado, considerando que a polícia chegou até os acusados em razão das filmagens, não há como criar um juízo diverso do condenatório, eis que as vítimas de forma detalhada descreveram os acontecimentos, apontando os acusados como autores do fato criminoso, pelo que deve ser mantida a condenação.

Não é demais ressaltar que n
os delitos patrimoniais as declarações da vítima assumem grande importância para melhor elucidar dos fatos. A propósito, o STJ, em caso semelhante, assim já decidiu:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. [...] 3.
A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso
. [...] 6. Ordem denegada (HC 143.681⁄SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe .2.8.2010). Grifei.

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

Por este motivo, denego tal pleito.

2.

Da Dosimetria da pena

Subsidiariamente, a defesa pugna pela redução da pena base para o mínimo legal, alegando que a sentença atacada não apresentou fundamentos idôneos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Novamente a tese é infundada.

a.

Da culpabilidade

A defesa afirma que as vítimas não sofreram agressões físicas, sendo a grave ameaça inerente a natureza do crime, por isso ao valorar a
culpabilidade
dos réus
MAURÍCIO ANTÔNIO CONCEIÇÃO MARQUES
e
NANDO OLIVEIRA DOS PRAZERES
o Juízo sentenciante teria se utilizado de circunstância que deve ser afastada.

Compulsando os autos, percebo que os réus, agindo de forma organizada, surpreenderam as vítimas, nas primeiras horas da manhã, renderam a todos com armas de fogo, arrancaram suas joias, dentre estas as de uma criança de 9 anos de idade, ameaçando-lhes amarrar, matar e sequestrar caso não conseguissem chegar a um suposto cofre.

Assim, entendo que o magistrado de primeira instância agiu acertadamente ao considerar que os limites do tipo penal do roubo foram ultrapassados, não havendo ilegalidade no decreto condenatório que observou a existência de circunstância judicial desfavorável, apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59, II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE.

1. As instâncias ordinárias justificaram a valoração negativa da culpabilidade:
A reprovabilidade da conduta foi exacerbada, pois os acusados, em comum acordo, planejaram o crime e executaram com divisão de tarefas, o que demostram que estavam agindo de forma organizada
[...]
o grau de censurabilidade da conduta é acentuado, ultrapassou, e muito, o tipo penal, eis que a vítima Maria José de Lima Cunha foi rendida, amarrada e trancada no banheiro, sendo liberada por uma vizinha
; (...)

2. As instâncias ordinárias agiram em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, ao justificar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências, notadamente em conta da aludida premeditação e planejamento da conduta; bem como ao dispor acerca do abalo psicológico suportado pela vítima.

3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (
HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020).

(...) Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1883324/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021) [
grifei
]

b.

Das circunstâncias do crime

No que tange as circunstâncias, aduz a defesa que o número de agentes já foi utilizado para configurar a causa de aumento de pena, logo utilizá-lo na primeira fase da individualização da pena seria incorrer em
bis in
idem. Ademais, sustenta que o local do crime, por si só, não demonstra uma circunstância a ser sopesada negativamente.

Sabe-se que além de não contrariar o sistema trifásico da dosimetria, a movimentação da
majorante sobressalente
é a medida que melhor se compatibiliza com o princípio da individualização da pena. Desse modo, a coexistência da majorante do uso de arma permite a manutenção do
quantum
de aumento.

Trata-se entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme Informativo 684:

“
O deslocamento da majorante sobejante para outra fase da dosimetria, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena
. Exemplo: Camila

foi

condenada

pela

prática

do

crime

de

roubo

circunstanciado com

o reconhecimento de três causas de aumento de pena (art. 157, § 2º, II, V e VII).O

juiz

pode

empregar

a

majorante

do

inciso

II

(concurso

de

agentes)

na terceira

fase

da dosimetria e utilizar as outras na primeira fase como circunstâncias judiciais negativas. STJ. 3ª Seção. HC 463.434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/11/2020 (Info 684).”

Outrossim, analisando os autos percebo que os réus planejaram a ação delitiva, atuaram juntamente com outros indivíduos, além do que praticaram o roubo no interior de residência das vítimas (asilo inviolável, na forma do art. 5º, XI da CF/88).

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL.
ROUBO À RESIDÊNCIA.
RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇAO IDÔNEA. PATAMAR DE AUMENTO ADEQUADO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA E MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES RECONHECIDO. SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Sendo a casa asilo inviolável, na forma do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o roubo praticado no interior de residência, local de tranquilidade e intimidade da vítima, denota maior juízo de reprovação da conduta, conferindo, portanto, idoneidade à negativação da circunstância judicial da culpabilidade.
2. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 3. Conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJDFT, a atenuante da menoridade relativa prepondera sobre todas as agravantes, inclusive a reincidência. 4. Constando na denúncia que foram subtraídos bens de mais de uma vítima, e comprovado nos autos que os bens subtraídos pertenciam a duas vítimas, conforme consignado na comunicação de ocorrência policial, deve ser reconhecido o concurso formal próprio entre os dois delitos. 5. Recurso do Ministério Público e da Defesa conhecidos e parcialmente providos.(TJ-DF 07073060320208070003 DF 0707306-03.2020.8.07.0003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 25/03/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/04/2021) [
grifei
]

Diante disso, não há possibilidade de acolher a tese defensiva, pelo que mantenho a sentença recorrida neste ponto.

c.

Da consequência do crime

Por fim, mas sem sucesso, a defesa assevera que não cabe a exasperação de pena base no caso, pois considera que o dano psicológico das vítimas não restou comprovado.

Ora, basta assistir os depoimentos das vítimas. Eloisa, que chorou copiosamente durante boa parte da audiência, com as mãos trêmulas, afirmou que não consegue mais acordar depois das 7h da manhã (horário do fato); sua filha relata que o filho de nove anos não pode escutar a palavra uber, dita durante as investigações.

É exatamente este o entendimento do STJ, conforme se observa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59, II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE.

(...)

4. No que diz respeito às consequências do crime, o entendimento adotado pelo magistrado de piso e Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base (AgRg no REsp n. 1.883.371/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020) 5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1883324/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021)
[
grifei
]

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 08/02/2022